Tribunal: STF
Processo: HC 69038
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
"Habeas corpus".
         - Improcedencia  das  nulidades  processuais  alegadas.  Com
efeito, o desarquivamento se fez com base em  novas  declarações  que
corroboraram  indicios  ja  existentes.  Não  houve,   no   caso,   a
inobservancia  do  princípio  da  indivisibilidade  da  ação   penal.
Defendendo-se o réu do fato imputado e não do tipo penal referido  na
denuncia, houve, na espécie,  correta  aplicação  do  artigo  383  do
C.P.P. E também não violado o critério trifasico na fixação da pena.
         "Habeas corpus" indeferido.